Tribunal: STF
Processo: RE 228983
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-30
Data de publicação: 2001-10-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRIBUIÇÃO DO FILIADO. BENEFÍCIO
COMPLEMENTAR E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1.      Observância às normas pertinentes à contribuição
mensal, ao benefício devido e à correção monetária. Reexame de
cláusulas contratuais. Impossibilidade. Súmula 454-STF.
2.      Pretensão de pagamento do benefício complementar em
montante inferior ao "valor de uma passagem de ônibus".
Resistência legítima do beneficiário, que se aposentou após
vinte anos de contribuição.
Agravo regimental não provido.